Tribunal: CARF
Processo: 13876.000711/2004-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.000711/2004-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.527 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
PRIMO SCHINCARIOL INDÚSTRIA DE CERVEJAS E REFRIGERANTES
S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2001
PERC. RECONHECIMENTO. REGULARIDADE FISCAL. SÚMULA CARF
No 37.
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos
débitos existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da
Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da
regularidade
em
qualquer
momento
do
processo
administrativo,
independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização, e
inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à data da
opção.
INCENTIVOS FISCAIS. FINOR. OPÇÃO. EMPRESA COLIGADA.
COMPROVAÇÃO
A opção por investimento dá-se por meio de recolhimento aos cofres públicos
ou opção quando da entrega da Declaração de Informações Econômico-fiscais
(DIPJ). A aplicação em incentivos fiscais em projetos considerados de
interesse para o desenvolvimento e o incremento de atividades regionais requer
correspondência entre o beneficiário do incentivo e o efetivo aplicador. A
recorrente comprovou que possui projeto aprovado na região incentivada,
através de grupo de coligadas, nos termos do artigo 9 da Lei n. 8.167, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.000711/2004-69
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.527 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000711/2004-69

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório de fls. 1380/1382, o qual indeferiu o Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivo Fiscal – PERC, relativo ao IRPJ do exercício de 2002, ano-calendário
2001
Conforme consta no Despacho Decisório, o PERC foi indeferido, em razão de o
contribuinte se encontrar na situação de irregular perante a Secretaria da Receita Federal do
Brasil e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o que impediria a concessão de benefícios
fiscais, nos termos do art. 60 da Lei n.o 9.069/95 e do § 3o do art. 195 da Constituição Federal.
Além disso, restou consignado que a empresa foi intimada e não apresentou documentação que
atestasse sua regularidade fiscal.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 1384/1394) pugnando pelo reconhecimento do seu direito
à fruição do benefício fiscal, sob a alegação de que:

a) O contribuinte teria juntado nos autos Certidão Positiva com Efeitos de
negativa, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e que
mesmo com a juntada dessa Certidão, a Fiscalização expediu o Termo de
Intimação no 0942/98, solicitando a juntada de grande volume de
documentação em curtíssimo espaço de tempo – 05 dias;
b) Que o contribuinte teria juntado boa parte dos documentos solicitados, e
que no intuito de levantar a documentação remanescente pugnou pela
prorrogação do prazo de juntada, o qual foi desconsiderado pela
Fiscalização, que optou por indeferir o PERC por considerar que não teria
sido juntada documentação suficiente a comprovar a regularidade fiscal da
empresa;
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.527 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000711/2004-69

c) Que posteriormente ao indeferimento do pedido, o contribuinte juntou a
documentação que faltava, de modo que cumpriu integralmente o Termo
de Intimação n.o 0942/98;
d) Que não obstante esse fato, a documentação solicitada revela-se
integralmente desnecessária, já que visam atestar a suspensão da
exigibilidade de créditos tributários, já reconhecidos pela PGFN, conforme
demonstra a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa juntadas aos autos,
de modo que o pedido não poderia ser indeferido sob o fundamento de que
o Termo de Intimação no 0942/98 teria sido descumprido pelo
contribuinte;
e) Por fim, que é cediço que a apresentação de certidões positivas com efeito
de negativas, conforme feito nos presentes autos, é legítima a afastar a
imputação de irregularidade fiscal por parte do contribuinte, bem como
que a comprovação da regularidade fiscal deve ser verificada no momento
da apresentação do pedido, no presente caso em 05/11/04, o que foi feito
mediante a referida Certidão.

Posteriormente, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, proferiu o Acórdão n.o 14-27.039 (fl. 1488/1491) abaixo ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
INCENTIVOS FISCAIS. FINOR. OPÇÃO.
A opção por investimento dá-se por meio de recolhimento aos cofres públicos
ou opção quando da entrega da Declaração de Informações Econômico-fiscais
(DIPJ). A aplicação em incentivos fiscais em projetos considerados de
interesse para o desenvolvimento e o incremento de atividades regionais,
baseada na Lei n. 8.167, de 1991, requer correspondência entre o beneficiário
do incentivo e o efetivo aplicador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Em síntese, a DRJ verificou que o contribuinte apenas juntou aos autos, Certidão
emitida pela PGFN, deixando de fazê-la com relação à Receita Federal, de modo que não é
possível aferir sua regularidade fiscal.
Ademais, esclareceu que uma das razões do indeferimento da aplicação em
incentivo fiscal, baseou-se na opção realizada com base no permissivo do art. 9o da Lei n.o
8.167/91, e que o contribuinte, instado a comprovar a autorização para aplicar em projeto de
investimento sob a égide da norma legal mencionada anteriormente, juntou cópia de Resolução
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.527 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000711/2004-69

expedida pelo Ministério do Planejamento e Orçamento para a Primo Schincariol Indústria de
Cervejas e Refrigerantes do Nordeste S.A., CNPJ 01.278.018/0001-12.
Dessa forma, constatou que a autorização fora dirigida expressamente para a
empresa Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes do Nordeste S. A. enquanto a
aplicação no incentivo fiscal fora efetuada por outra empresa, a Primo Schincariol Indústria de
Cervejas e Refrigerantes S. A., inscrita no CNPJ com identificação de cadastramento distinta
daquela outra.
Abstraindo-se o fato de a aprovação do Parecer (fls. 1.441/1.445) viger à época
em que a contribuinte efetuou recolhimentos à conta do Finor, dado que fora emitida em 1997,
verifica-se que a autorização fora dirigida expressamente para a empresa Primo Schincariol
Indústria de Cervejas e Refrigerantes do Nordeste S. A. enquanto a aplicação no incentivo fiscal
fora efetuada por outra. Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes S. A. inscrita no
CNPJ com identificação de cadastramento distinta.
Portanto, concluiu que ao inexistir correspondência entre a destinatária da
autorização, e a efetiva aplicadora do incentivo fiscal, não seria possível acolher a pretensão do
contribuinte.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 1494/1507),
em que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:
a) O Recorrente está regular perante a Receita Federal do Brasil, conforme
pode ser comprovado através da Certidão Positiva com efeitos de Negativa
de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
anexa ao presente recurso, bem como que encontra-se em situação regular
perante os demais órgãos federais, conforme atestam as Certidões relativas
às contribuições previdenciárias e de terceiros e de regularidade do FGTS,
carreadas junto do recurso;
b) Que o Recorrente possui projeto aprovado na região incentivada, através
de grupo de coligadas, nos termos do artigo 9o da Lei n.o 8.167/91;
c) Que, no presente caso, a Primo Schincariol Indústria de Cervejas e
Refrigerantes do Nordeste S/A era beneficiada dos incentivos do FINOR,
e que à época da aplicação dos incentivos, a Primo Schincariol Indústria
de Cervejas e Refrigerantes S/A, integrava um grupo de coligadas, que
controlava aquela pessoa jurídica incentivada, conforme se observa das fls.
02 do livro de Registro de Ações dessa pessoa jurídica, que atesta que, em
30/06/2001, a empresa Primo Schincariol Indústria de Cervejas e
Refrigerantes S/A detinha 35.248.361 ações do capital da investida,
correspondente a 48,98% do capital social;
d) Que a Schincariol Empresa de Mineração Ltda detinha 13,89% do capital
social da empresa incentivada – vide fls. 10 do livro de Registro de Ações
–, sendo que o Recorrente detinha 99,93% do capital social da Schincariol
Empresa de Mineração Ltda, conforme se verifica da 7a alteração
contratual desta;
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.527 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000711/2004-69

e) Que, portanto, em 2001, o Recorrente integrava o grupo de coligadas que
detinha 62,87% (= 48,98% + 13,89%) do capital social da sociedade
incentivada Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes do
Nordeste S/A, de modo que cumpre os requisitos do 9o da Lei n.o 8.167/91;
f) Que encontra-se anexado ao Recurso, o Ofício n°. 266/2008 da Secretaria
Executiva do Departamento de Gestão dos Fundos de Investimento -
Gerência Regional de Recife, datado de 24/01/2008, onde se pode verificar
que o projeto aprovado pela Resolução n° 11.113, de 30/10/1997,
encontra-se EM IMPLANTAÇÃO, de modo que não há dúvidas quanto à
existência de projeto aprovado na região de incentivo;
g) Que, seria necessário salientar que a empresa Primo Schincariol Indústria
de Cervejas e Refrigerantes do Nordeste S/A encontrava-se enquadrada no
benefício fiscal no exercício de 2001, tanto que no ano de 2006 foi
realizada a liberação de R$ 6.964.443,00 (Seis milhões, novecentos e
sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e três reais) ao projeto,
conforme demonstra o Ofício n°. 266/2008.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No que se refere à comprovação da regularidade fiscal, cumpre ressaltar que, nos
termos da Súmula CARF no 37, cujo efeito é vinculante de acordo com a Portaria ME no
129/2019, verbis:

Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes
até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a
opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do
processo administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade
posterior à data da opção.

Fl. 1549
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.527 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000711/2004-69

Desta feita, poderia o contribuinte comprovar, a qualquer momento a sua
regularidade através de certidões negativas ou positiva com efeito de negativa. Em que pese
entenda que a regularidade já havia sido comprovada, diante da decisão da DRJ o contribuinte,
mais uma vez, promove a juntada das certidões que comprovam a sua regularidade, de forma que
entendo tal ponto como superado.
Por sua vez, remanesce, portanto, a questão relativa à correspondência entre a
destinatária da autorização, e a efetiva aplicadora do incentivo fiscal. Este, aliás, me parece ter
sido o principal argumento da DRJ para não prover a manifestação de inconformidade.
E nesse ponto entendo que a Recorrente comprovou de forma satisfatória o
cumprimento do disposto no art. 9o da Lei 8.167/91, que assim dispunha à época:

Art. 9o As agências de desenvolvimento regional e os bancos operadores
assegurarão às pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada ou
conjuntamente, detenham, pelo menos, cinqüenta e um por cento do capital
votante de sociedade titular de projeto beneficiário do incentivo, a aplicação, nesse
projeto, de recursos equivalentes a setenta por cento do valor das opções de que trata o
art. 1o, inciso I.

Ficou comprovado portanto que, em 2001, o Recorrente integrava o grupo de
coligadas que detinha 62,87% (= 48,98% + 13,89%) do capital social da sociedade incentivada
Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes do Nordeste S/A, de modo que cumpriu
os requisitos do 9o da Lei n.o 8.167/91.
Por sua vez, parece-me inconteste que o projeto foi de fato aprovado, conforme
documentos trazidos aos autos, especialmente a Resolução n. 11.113 de 31/10/97.
Assim, face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1550
DF CARF MF
Original